Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019235-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANGELO ZANCHET, SERGIO PAGLIARI
AGRAVADO: PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Agravo de Instrumento no 1019235-55.2020.8.11.0000 de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito Retardatária nos Autos da Recuperação Judicial no 50992-05.2013.811.0041, que integra a empresa o Grupal, posteriormente convolada em Falência.
Conforme informação do DEJAUX (ID. 57421983), em decorrência do Agravo de Instrumento n. 1000854-33.2019.8.11.0000 (interposto de decisão proferida no referido processo de Falência), firmou-se a prevenção do Des. Guiomar Teodoro Borges, a quem, portanto, deve ser redistribuído este feito, em observância ao §1o do art. 80 do RITJ/MT e do parágrafo único do art. 930 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho